Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708555-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JACQUELINE BARBOSA RIBEIRO DECISÃO Nada a prover quanto ao requerimento do Distrito Federal de sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, considerando que o agravo de instrumento e posteriores embargos de declaração já foram julgados. Defiro a restituição do prazo ao Distrito Federal, referente ao acórdão de ID 76756065. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator